Tribunal: TJDFT
Processo: 0717399-08.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717399-08.2019.8.07.0020 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Condomínio Residencial Itália Embargado: Cleydimar Carvalho Alves D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Condomínio Residencial Itália (Id. 26711558) contra o acórdão (Id. 26419905) que negou provimento à apelação manejada pelo ora embargante e deu parcial provimento ao recurso interposto pelo embargado. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 29 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator